Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Civil. Processual civil. Licitação. Capacitação técnica. Necessidade de comprovação. Questionamento em ação judicial. Interesse processual.

1.. Reconhece-se o interesse processual de participante da licitação que, mesmo não sendo beneficiado diretamente pela anulação da homologação do resultado, propõe ação visando a anulação de ato administrativo que dispensa ou flexibiliza a comprovação de capacitação técnica do vencedor do certame.

2.. A capacidade técnica exigida pela lei 8.666/1993, art. 30 §1o deve ser comprovada juntamente com o registro do participante da licitação em órgão profissional, não podendo a Administração flexibilizar a exigência.

3.. Constatada irregularidade na licitação anula-se todo o ato homologatório.

4.. Recurso desprovido.